Tribunal: TJES
Processo: 0007376-35.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007376-35.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA
APELADO: VANDERLEIA DA VITORIA DE SOUZA e outros (11)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA
.
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE COLATINA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ESPECÍFICA. UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHID
A. SENTENÇA ANULADA
.
1 - Considerando que embora não se trate de matéria pacífica, há manifestação anterior deste egrégio Tribunal (Apelação Cível n.º 0007381-57.2019.8.08.0014) que, analisando o mesmo adicional de insalubridade para idêntica categoria do mesmo município, entendeu que diante da necessidade de realização de prova pericial complexa não há que se falar em competência do Juizado Especial, adoto o mesmo entendimento, especialmente considerando a necessidade de se manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC). 2 – A prova documental constante dos autos (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA) é insuficiente para que se afira se a atividade exercida pelos Apelados é insalubre e qual o seu grau de insalubridade, havendo necessidade de realização de prova pericial específica. 3 – Alegação de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007376-35.2019.8.08.0014

APELANTE
: MUNICÍPIO DE SERRA

APELAD
OS
: VANDERLEIA DA VITORIA DE SOUZA E OUTROS

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 492-498) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente ação em relação a Eliane Helmer Mansur e parcialmente procedente em relação aos demais Autores, para (1) determinar a implantação do Adicional de Insalubridade no percentual de 40%, ficando esse direito condicionado à permanência da situação de insalubridade e (2) Condenar o Município/Apelante ao pagamento das parcelas retroativas do benefício, a partir do dia da posse de cada um, com juros de mora segundo a remuneração da poupança no período, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE 87.0947), a partir da data do vencimento de cada parcela.

Na sentença recorrida o MM Juiz assim se manifestou:

O Réu não impugnou adequadamente os fatos, pois nada esclareceu a respeito da adoção do PPRA para o deferimento do adicional de insalubridade a alguns trabalhadores (que exercem atividades idênticas às exercidas pelos Autores) e da não adoção de igual critério para outros tantos.

[...]

Portanto, apesar de não se aplicarem os efeitos da revelia, os fatos devem ser analisados de acordo com a documentação existente nos autos, pois o Réu nada esclareceu a respeito da falta de isonomia na concessão dos Adicionais de Insalubridade aos profissionais que ocupam o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, atuando na limpeza das escolas.

[...]

existindo Lei Municipal que determina o pagamento do Adicional de Insalubridade quando o Direito é reconhecido por laudo técnico, não há possibilidade de negativa desse Direito,
sendo ele condicionado à permanência da situação de insalubridade, isto é: exercício das mesmas atividades identificadas no Laudo como insalubres (limpeza de escolas)
.

Seguiu-se o presente recurso.

Da preliminar de nulidade do processo em virtude da não aplicação da Lei n.º 12.153/2009

O Município/Apelante afirma que a tramitação do presente feito deveria ter observado as disposições da Lei n.º 12.153/2009, mas os Autores, equivocadamente, imprimiram o rito do processo comum à demanda afeta ao Juizado Especial da Fazenda Pública, induzindo o Juiz a erro.

Alega que embora a Unidade Judiciária de origem seja denominada "Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública", sua competência, transitoriamente, não se limita às ações a que se referem as Leis n.º 9.099/1995 e 12.153/2009, mas abrange todos os processos de interesse da Fazenda Pública Municipal, distribuídos até 14/10/2019, nos termos do art. 2º, Resolução TJES n° 28/2019.

Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar ações cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor da causa seja até 60 (sessenta) salários-mínimos.

A jurisprudência, embora não pacífica, tem entendido que a necessidade de produção de prova pericial de maior complexidade também interfere na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade.

Não desconheço que em alguns precedentes deste egrégio tribunal têm se entendido que a necessidade de realização de perícia técnica complexa não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. FATO QUE NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
. I- Segundo o c. STJ, a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, considerado individualmente para cada autor em litisconsórcio facultativo, afigurando-se irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. II- Por outras palavras, a necessidade de realização de perícia técnica complexa não exclui a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. III- Conflito negativo conhecido para proclamar a competência da suscitante, MM. Juíza de Direito da 2º Vara Cível de Mimoso do Sul, com competência em Juizado Especial da Fazenda Pública (TJES, Conflito de competência cível, 100210050561, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022).

Ocorre que, em sentido contrário, outros precedentes têm entendido que a perícia a ser realizada para aferição de eventual insalubridade de determinada função é complexa e não pode ser realizada no âmbito do Juizado Especial. Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NATUREZA COMPLEXA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6.
No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial
. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência. 8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária (TJES, Conflito de competência cível, 100200067518, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

Especificamente em relação aos profissionais que exercem o cargo de auxiliar de serviços gerais atuando na limpeza das escolas do Município de Colatina, foram ajuizadas algumas ações requerendo o pagamento de adicional de insalubridade, dentre as quais a presente ação e o processo n.º 0007381-57.2019.8.08.0014.

O processo n.º 0007381-57.2019.8.08.0014 foi distribuído para a egrégia Primeira Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Júlio César e neste foi reconhecido que:

[...] 2. Sabe-se que os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, sendo absolutamente competentes nos foros em que estiverem instalados (Lei n. 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º). Contudo, o aludido requisito do valor da causa não é o único a ser observado para fixar a competência do Juizado. Há, também, requisitos negativos a serem considerados, tal como a desnecessidade de prova pericial, incompatível com a principiologia que permeia o rito especial dos Juizados. 3. A pretensão dos Apelados, relativa à percepção de adicional insalubridade em seu grau máximo, não pode ser adequadamente solucionada por exame técnico simplificado, demandando a realização de prova pericial, a qual afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 0007381-57.2019.8.08.0014, Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2023).

Assim, considerando que embora não se trate de matéria pacífica, há manifestação anterior deste egrégio Tribunal que, analisando o mesmo adicional de insalubridade para idêntica categoria do mesmo município, entendeu que diante da necessidade de realização de prova pericial complexa não há que se falar em competência do Juizado Especial, adoto o mesmo entendimento, especialmente considerando a necessidade de se manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente (art. 926, CPC).

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de nulidade do processo em virtude da não aplicação da Lei n.º 12.153/2009.

Da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O Município/Apelante também arguiu a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa em razão da não realização de prova pericial para aferição do grau de insalubridade.

A implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade pelos servidores públicos civis municipais, pressupõe a edição de lei municipal específica, o que não se questiona no presente caso.

Além disso, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores,
de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/4/2018). 2. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu de forma contrária ao entendimento do STJ. Agravo interno improvido (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO. NECESSIDADE. EFEITOS. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do referido PUIL n. 413/RS, decidiu que
o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à realização de perícia - destinada a provar efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores
-, bem como que não cabe eventual pagamento da verba em relação ao período que antecedeu a formalização do respectivo laudo, não se cogitando, portanto, de atribuição de efeitos retroativos. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023).

No caso em análise, não foi elaborado laudo específico para fins de constatação da insalubridade, sendo considerado para tal fim o laudo constante do Programa oficial de Prevenção de Riscos Ambientais da Secretaria Municipal de Educação.

Assim, cumpre analisar se o mencionado documento pode, ou não, ser utilizado para comprovação do grau de insalubridade do cargo em questão.

A 1ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal, analisando o tema, concluiu que o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, elaborado pelo próprio ente público, não seria suficiente para fundamentar uma condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo para o cargo de auxiliar de serviços gerais.

No julgamento ao qual me refiro, cujo acórdão transcrevo em parte, restou assim decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM FAVOR DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL COM VÍNCULO ESTATUTÁRIO [...] PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS ELABORADO PELO MUNICÍPIO – CONCLUSÕES DISTINTAS QUANTO AO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO CARGO “PMA-I-AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS” COMO INSALUBRES – INSUFICIÊNCIA DA PROVA COMO FUNDAMENTO PARA O DEFERIMENTO DO PRETENDIDO ADICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA
. [...] 4. Ainda que admissível o litisconsórcio ativo em ações dessa natureza, os Apelados alegaram genericamente seu direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo por exercerem junto ao Município de Colatina o cargo “PMA-I-Auxiliar de Serviços Gerais”, o qual, segundo o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA elaborado pelo próprio ente público, teria suas atividades enquadradas como insalubres. No entanto, o referido documento foi confeccionado no âmbito de toda a Secretaria Municipal de Educação, abrangendo 1.695 (um mil seiscentos e noventa e cinco) servidores, de maneira que, quanto ao cargo “PMA-I-Auxiliar de Serviços Gerais” há duas conclusões distintas: uma pela descaracterização da insalubridade por agentes biológicos, e outra pela caracterização da insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento), não havendo clareza quanto aos motivos que ensejaram tal diferenciação. 5. Para além de tal motivo, infere-se das fichas funcionais carreadas pelos Apelados que estes não exerciam suas respectivas atividades no mesmo local, não sendo possível precisar individualmente o enquadramento das mesmas como insalubres ou não. Ainda que todos exerçam o cargo “PMA-I-Auxiliar de Serviços Gerais” junto ao Apelante, faz-se necessária a demonstração de forma individualizada das reais condições a que cada um dos Apelados está submetido. 6. Corroborando tais fundamentos, o art. 40 da Lei Municipal nº 6.369/2016, a qual passou a regulamentar o adicional de insalubridade de forma específica no âmbito do Município de Colatina, dispõe expressamente que “a gratificação de insalubridade será paga ao servidor enquanto estiver no desempenho de atividades insalubres”. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores” (AgInt no REsp n. 1.671.308/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). 7. Portanto, para o deferimento do pretendido adicional a demonstração, pelos Apelados se mostra indispensável a demonstração de que efetivamente exerciam atividade insalubre, sendo insuficiente para tal finalidade tão somente o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA utilizado como fundamento na r. sentença. 8. Recurso provido. Sentença anulada (TJES, Apelação Cível, 0007381-57.2019.8.08.0014, Relator: DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2023).

De fato, a prova documental constante dos autos (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA) é insuficiente para que se afira se a atividade exercida pelos Apelados é insalubre e qual o seu grau de insalubridade, havendo necessidade de realização de prova pericial específica.

DO EXPOSTO
, acolho a alegação de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.